Tribunal: TJPA
Processo: 0803617-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803617-70.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCELO SILVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°
0803617-70.2020.8.14.0000
#
PACIENTE: MARCELO SILVEIRA DA SILVA
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO O
WRIT.
APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DE PRESOS. MOTIVAÇÃO PANDEMIA COVID-19. INCABÍVEL.

1. As decisões monocráticas proferidas por Relatores são desafiadas por intermédio de Agravo Interno, sendo passível a aplicação do princípio da fungibilidade quando o impetrante equivocadamente interpõe Agravo Regimental;

2. O impetrante utiliza-se do
mandamus
objetivando o reconhecimento cassar decisão que indeferiu seu pleito de prisão domiciliar, o que obviamente é dirimido através de recurso próprio, a saber, Agravo em Execução. Conhecer de
writ
como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.

3. Não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER O AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO O NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Egrégia Seção de Direito Penal, no ambiente do PJE, concluída entre dezenove e vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 21 de maio de 2020.

RONALDO MARQUES VALLE

Des. Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu a ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública em favor de MARCELO SILVEIRA DA SILVA, contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar prolatada pelo MM.
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM,
nos autos do processo de Execução nº
0021355-07.
2016.8.14.0401
.

O impetrante alegou, no bojo do habeas corpus, que o paciente se encontra em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Assevera que a decisão de indeferimento da prisão domiciliar contraria a Recomendação nº 62 do CNJ, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo coronavírus, perante a impossibilidade de afastamento de um metro, das demais pessoas dentro da cela superlotada, configurando FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

Afirma que não cabe a defesa provar elementos concretos de risco, pautando seu pleito na vulnerabilidade genérica, na prudência de se seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde para o recolhimento domiciliar voluntário e evitar aglomerações, objetivando evitar a circulação do vírus, evitando-se mortes e colapso ao sistema de saúde, seguindo-se também o Decreto do Governador do Estado sobre o tema, assim como em obediência ao estado das “coisas Inconstitucionais”, oriundo da decisão do STF na ADPF 347.

Juntou fotos objetivando comprovar as péssimas condições sanitárias e de condições do CPASI (Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel)

Assevera que trata-se de apenado cumprindo pena no regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel, presídio lotado sem as mínimas condições de saúde e questões sanitárias. Prossegue aduzindo que a SESPA informou que um detento do Centro de Progressão Penitenciário de Belém testou positivo para Covid-19. Entretanto apesar do caso ter acontecido em uma unidade prisional com um número de detentos reduzido, o caso confirmado pode representar o início da contaminação da população carcerária, formada atualmente por mais de 20 mil detentos.

Salienta um fator agravante, que é a constatação do primeiro caso de Covid-19 em presídio paraense, o Centro de Progressão Penitenciário de Belém (CPPB). Esclarece que trata-se de presídio diverso do qual se encontra o apenado, mas, devido às características do regime semiaberto, a propagação da doença não só é potencializada como também é uma questão de tempo.

Pugnou pelo DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR para que seja DEFERIDA a PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS

Juntou documentos.

Em 10/05/2020, proferi a decisão monocrática ID 305.2279 e, na esteira do parecer ministerial, não conheci do
mandamus,
em razão d
a sua utilização como sucedâneo recursal do Agravo em Execução, bem como diante da ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão perpetrada pela autoridade impetrada.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente Agravo Regimental, no qual o impetrante pleiteia a apreciação colegiada de suas razões, pois seria competência do tribunal a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas.

Relembra que o objeto da Ordem não é a progressão pura e simples do regime semiaberto para o aberto, que nesse caso necessita obrigatoriamente do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 117 da LEP. Contudo, com base na excepcionalidade do momento (PANDEMIA/COVID19); nas recomendações estabelecidas na Resolução nº do CNJ e no princípio da dignidade da pessoa humana,
o direito a vida do Paciente e o direito de não se contaminar
, que para essas garantias, afirma que o paciente tem o direito de cumprir o restante da sua pena no regime domiciliar, com as cautelas necessárias.

Requereu a reforma da decisão de não conhecimento, para ordem ser conhecida e concedida.

Era o que cumpria relatar.

VOTO

Inicialmente, observo que o presente Agravo Regimental não comporta conhecimento, por ser incabível, sendo hipótese do art. 133, X, conforme explicarei:

O Agravo Regimental possui hipótese de cabimento prevista no art. 266 do Regimento Interno do TJPA-PA, que assim predispõem:

Seção II

Do Agravo Regimental

Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela E.R. n.º 08 de 31/05/2017).

§ 1° O feito será relatado na primeira sessão pelo Desembargador prolator da decisão agravada, com direito a voto.

§ 2º Se não houver retratação, os autos serão levados à mesa para julgamento, sem audiência da parte contrária.

§ 3° Havendo empate, será observado o disposto no art. 149 deste Regimento;

§ 4º Não cabe agravo regimental da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus.

§ 5º Anotar-se-á na capa do processo a existência do agravo regimental, com indicação das folhas em que foi interposto;

§ 6º Dispensa-se o preparo do agravo regimental.

Pois bem, aplicando o princípio da fungibilidade recebo o presente recurso como Agravo Interno, na forma do disposto no art. 289 do Regimento Interno deste E. TJE-PA.

No mérito, entendo que a decisão agravada deve ser mantida e o
habeas corpus
não conhecido.

Por intermédio de disposição regimental, na esteira do disposto no art. 133, IX

do RITJPA, temos que cabe ao Relator,
monocraticamente,
indeferir as petições iniciais de competência originária do Tribunal, sendo este o exato caso dos autos.

Não desconheço que diante de decisões teratológicas ou de flagrantes ilegalidades, o uso do
habeas corpus
é amplamente cabível e, além do conhecimento da ordem, deve o Tribunal concedê-la, objetivando sanar constrangimentos ilegais.

Contudo, este não é o caso dos autos, conforme registrei na decisão objurgada, o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal do Agravo em Execução.

Não é outro o entendimento que vem sendo firmado neste E. TJE-PA,
in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP).

2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio.

3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu ,

4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos

termos do voto do e. Des. Relator.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019. (TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL
– PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO –PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
– NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ.

Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do

voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar. (TJPA, 1675380, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-26)

Não desconheço a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Obviamente que a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia,
não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde
, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Desta forma, o Recorrente utiliza-se do
habeas corpus
como super recurso para subverter o sistema recursal pátrio apresentando como alicerce de seu pedido um direito abstrato a liberação coletiva de presos, tão simplesmente motivado pela pandemia do COVID-19, sem qualquer comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, o que torna evidentemente incabível o
mandamus,
autorizando o julgamento monocrático do feito, conforme dicção do art. 133, IX do RITJPA.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, não conhecendo a ordem, e, nos termos do artigo 289 e ss, do Regimento Interno desta Corte, coloco o feito em mesa, para julgamento.

Belém, 21 de maio de 2020.

DES. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 22/05/2020